Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734263-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEOLINO SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO APENAS NA TERCEIRA FASE. AGENTE EM CONDIÇÃO DE “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. Há bis in idem quando se considera a quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao julgador escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância irá ser levada em conta. 2. A jurisprudência do STJ entende que a condição de “mula” do tráfico não comprova, por si só, a participação do réu em organização criminosa. 3. Verificada a apreensão de grande quantidade de entorpecente, pode a redução penal referente ao tráfico privilegiado ser fixada em seu patamar mínimo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido não respeitou o princípio da proporcionalidade, divergindo do entendimento firmado no paradigma que colaciona, proferido pelo STJ em sede de Habeas Corpus. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelo julgado paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. A uma, porque, de acordo com o entendimento do STJ, “não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em 'habeas corpus', mandado de segurança, recurso ordinário em 'habeas corpus', recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.” (AgInt no AREsp 1722079/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/3/2021). E, a duas, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012